Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULA COM INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO BANCO QUE FINANCIOU A AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. PLEITO DO ALIENANTE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA. IMPROCEDÊNCIA. CREDOR QUE NÃO PARTICIPA DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
I. De acordo com os artigos 123, inciso I e § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao alienante promover a transferência da propriedade do veículo adquirido junto ao órgão de trânsito competente e ao alienante comunicar a venda para se eximir da solidariedade por penalidades.
II. O banco que financia a aquisição de veículo não tem obrigação legal nem contratual de transferir ou fiscalizar a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito competente, senão a prerrogativa de inscrever a alienação fiduciária para dotá-la de eficácia erga omnes, na esteira do que prescrevem o artigo 1.361, § 1o, do Código Civil, e o artigo 66, caput e § 10, da Lei 4.728/1965.
III. Dada a ausência de ação ou omissão ilícita, a instituição financeira não responde por danos eventualmente sofridos pelo alienante do automóvel em decorrência da falta de transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. À falta de previsão legal ou convencional de responsabilidade solidária do agente financeiro pelo descumprimento da obrigação do adquirente de realizar a transferência da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, não lhe pode ser imputado o dever de indenizar os danos porventura sofridos pelo alienante, presente o disposto no artigo 265 do Código Civil.
V. Nem mesmo em tese é possível cogitar da declaração de inexistência da responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA sem que o ente federativo investido da competência para a sua instituição integre a relação processual, na medida em que, segundo o artigo 506 do Código de Processo Civil, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
VI. Apelação conhecida e desprovida.